Tribunal: TJDFT
Processo: 0714593-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714593-62.2021.8.07.0009 RECORRENTES: ANDREA DE LIMA BATISTA GOMES MACEDO, MARCOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DANILO VIDILLI ALVES PEREIRA, BRUNO MAURICIO, PAULA GUIMARAES SALOMÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. RESTITUIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA. READEQUAÇÃO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. PERDIMENTO DE BEM IMÓVEL. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se os bens restituídos não pertencem ao réu, não cabe a ele questionar a decisão por ausência de interesse e legitimidade recursal, cabendo ao legítimo proprietário eventualmente postular a devolução das mercadorias. Conhecimento parcial do recurso. 2. Não é inepta denúncia que promove, nos moldes do art. 41, do CPP, imputação suficientemente clara para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 3. É de ser mantida a condenação dos acusados, quando lastreada em conjunto probatório forte e harmônico, o qual comprova a estabilidade e a divisão de tarefas da organização criminosa, bem como a prática dos delitos de lavagem de dinheiro, estelionato, uso de documento falso e falsidade ideológica. 4. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja atenuação da pena na segunda fase da dosimetria. Inteligência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuiu de forma eficaz para o sucesso do delito, sendo sua contribuição determinante para o êxito da empreitada criminosa. 6. Em atenção à situação econômica dos acusados, impõe-se a redução do valor unitário do dia-multa para patamar adequado, razoável e suficiente para prevenir e reprimir o delito. 7. A impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 1o da Lei 8.009/90, não é oponível em relação ao bem que tiver sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens, nos termos do inciso VI, do art. 3o, do mesmo Diploma Legal. 8. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 9. Recursos conhecidos, exceto do réu ROBERTO, o qual foi parcialmente conhecido. No mérito, as apelações foram parcialmente providas, com exceção ao recurso do réu MARCOS ANTÔNIO, ao qual negou-se provimento. Os recorrentes alegam violação à Lei 9.613/1998, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Pugnam por absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa à Lei 9.613/1998, porquanto “incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.179.266/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). No mesmo sentido está o AREsp 1879187/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo não caberia ser admitido. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pleiteados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005